Tribunal: TJDFT
Processo: 0719158-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. À luz do art. 99 do CPC, a gratuidade de justiça pode ser pleiteada pelas partes a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, contudo, se deferida, possui efeitos ex nunc.
2. Uma vez que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata a presença de fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, declinando devidamente as razões do seu convencimento.
4. O art. 528, §7°, do CPC dispõe que “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.
5. Pendendo o adimplemento das prestações alimentícias vencidas no curso da demanda, a execução não poderia ter sido extinta pelo pagamento com fulcro no art. 924 do CPC, devendo incidir o disposto no parágrafo único do art. 922 do CPC, que determina a retomada do curso do processo quando não houve o cumprimento integral da obrigação.
6. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e provida. Sentença tornada sem efeito.